Tribunal: TJES
Processo: 5002566-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002566-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHRISTIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002566-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHRISTIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEYDIANE PEREIRA BASTOS - ES23652

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em suma, indeferiu a nomeação de curador especial, entendeu ser desnecessária a avaliação do veículo para a sua alienação e determinou o depósito judicial da cota parte do herdeiro menor.

Em suas razões recursais o agravante sustenta a necessidade de nomeação de curador especial ao herdeiro menor, haja vista a presunção de conflito de interesse com a sua representante legal, assim como a necessidade de prévia avaliação do bem por oficial de justiça diante da existência de incapaz.

Tutela recursal deferida parcialmente apenas para determinar a prévia avaliação do veículo (2387146).

Contrarrazões apresentadas (2654691). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para determinar a avaliação do automóvel inventariado.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002566-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHRISTIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEYDIANE PEREIRA BASTOS - ES23652

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em suma, indeferiu a nomeação de curador especial, entendeu ser desnecessária a avaliação do veículo para a sua alienação e determinou o depósito judicial da cota parte do herdeiro menor.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificaras necessidades de: i) de nomeação de curador especial ao menor representado por sua genitora em processo de inventário e ii) avaliação do veículo que integra o patrimônio do espólio. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da tutela recursal,
no sentido de que é prescindível a nomeação de curador especial ao menor e a alienação do veículo reclama prévia avaliação
. Explico.

Dispõe o art. 671, inciso II, do CPC que o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.

Da leitura da referida norma, extraio não haver a presunção legal de conflito de interesse entre o menor e a sua genitora, pela simples concorrência na partilha dos bens, haja vista que a colisão de interesses deve ser concreta e minimamente demonstrada, não fosse assim seria desnecessária e exceção expressamente feita pelo referido dispositivo.

Assim também já entendeu o c. STJ, vejamos:

Em inventário, somente se nomeia curador para defesa de menores, quando houver colisão de interesses, não se fazendo necessário quando os infantes, representados pela genitora inventariante, esta exerce o pátrio poder. Tratando-se de
munus público
, não há pagamento de honorários.
(REsp 139.237/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 285)

Imperioso ressaltar, outrossim, que o espólio é composto por apenas um veículo (GM – Classic LS, 2012), cujo plano de partilha apresentado pela parte agravada, aparentemente, respeita a sucessão e divisão legais, não tendo o agravante impugnado tais questões.

Por outro lado, quanto à necessidade de prévia avaliação do bem para a sua respectiva alienação, prevê o art. 633, do CPC que sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

Leciona a doutrina, ao interpretar o art. 633, do CPC, leciona que se
há incapazes entre os sucessores, não há como fugir da perícia judicial.

Diferente da hipótese anterior, a norma do art. 633 não prevê exceção quando houver interesse de menor.
Assim, havendo incapaz a avaliação do bem se mostra impositiva
, independente da concordância ou não da Fazenda Pública.

No presente caso, embora a Fazenda Pública tenha apresentado concordância com o valor atribuído ao bem, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de uma simples consulta do automóvel na tabela FIPE
[1]
é possível alcançar preço médio de R$ 24.333,00 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e três reais).

Dessa forma, além da presença de incapaz, a existência de flagrante dúvida quanto ao valor atribuído ao bem aponta a necessidade da sua avaliação no curso do processo de inventário. Neste sentido:

Nos termos do art. 633 do CPC, havendo herdeiro incapaz ao tempo de abertura do inventário, deve se proceder à avaliação dos bens a ser inventariados.
2. Compete ao juízo do inventário definir o valor do bem inventariado, base de cálculo do ITCD, quando houver divergência entre aqueles apresentados, nos termos dos artigos 633 a 638 do CPC. 3.
Havendo divergência entre o valor arbitrado pelo Oficial de Justiça Avaliador e o fixado pelo Fisco Estadual deve prevalecer como base de cálculo do ITCD o valor indicado por aquele, uma vez que se trata de avaliação fundamentada, ao contrário da realizada pelo Estado.
Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.040421-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 27/06/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar a prévia avaliação do bem
.

É como voto.

[1]
https://veiculos.fipe.org.br?carro/gm-chevrolet/7-2022/004360-5/2012/g/mjmq2k4dwcj4

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE COM SEU REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ALIENAÇÃO DO BEM. PRESENÇA DE INCAPAZ. PRÉVIA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 671, inciso II, do CPC que o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Da leitura da referida norma, extraio não haver a presunção legal de conflito de interesse entre o menor e a sua genitora, pela simples concorrência na partilha dos bens, haja vista que a colisão de interesses deve ser concreta e minimamente demonstrada, não fosse assim seria desnecessária e exceção expressamente feita pelo referido dispositivo.
2.
Quanto à necessidade de prévia avaliação do bem para a sua respectiva alienação, prevê o art. 633, do CPC que sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio. Diferente da hipótese anterior, a norma do art. 633 não prevê exceção quando houver interesse de menor. Assim, havendo incapaz a avaliação do bem se mostra impositiva, independente da concordância ou não da Fazenda Pública. No presente caso, embora a Fazenda Pública tenha apresentado concordância com o valor atribuído ao bem, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de uma simples consulta do automóvel na tabela FIPE é possível alcançar preço médio de R$ 24.333,00 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e três reais).
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.